Tribunal: TJPA
Processo: 0013007-05.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1º, I, II DA LEI 8.137/90 ? DÉBITO FISCAL NA ORDEM DE R$ 425.529,26 EM 2013 - TESE DO EMBARGANTE ? BUSCAR ESCLARECER CONTRADIÇÃO NO DECISUM OBJURGADO QUE RESPONSABILIZOU O RÉU SEM CONTUDO EXAMINAR OS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS OBRIGATÓRIOS, BEM COMO PROCURAR ENTENDER A DOSIMETRIA IMPLEMENTADA QUE FIXOU O QUANTUM DA PENA ? IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO EM SEDE DE APELAÇÃO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? PEDAGOGIA DO ART. 382 E ART. 619 DO CPP ? ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS ? DECISÃO UNÂNIME.I - Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de errores in procedendo e não de errores in judicando. De sorte, que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 881/894, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP; II - A dosimetria apresentada no decisum original, foi analisada tanto no acórdão da apelação quanto no acordão dos primeiros embargos apresentados, onde nesse último, houve o reconhecimento da prescrição do 1°, inciso V, da Lei n° 8.137/90, sem alteração da pena aplicada, os quais não foram reproduzidos nos presentes embargos, não havendo motivos, para enfrentá-los numa terceira vez;III - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a rediscussão da matéria invocada no anterior recurso de apelação, além dos aclaratórios já ter sido utilizado anteriormente, discutindo matéria diversa, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0013007-05.2013.814.0401.
EMBARGANTE: SALVIO JOSÉ DE LIMA E SILVA.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1º, I, II DA LEI 8.137/90 - DÉBITO FISCAL NA ORDEM DE R$ 425.529,26 EM 2013 -
TESE DO EMBARGANTE
- BUSCAR ESCLARECER CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
OBJURGADO QUE RESPONSABILIZOU O RÉU SEM CONTUDO EXAMINAR OS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS OBRIGATÓRIOS, BEM COMO PROCURAR ENTENDER A DOSIMETRIA IMPLEMENTADA QUE FIXOU O
QUANTUM
DA PENA - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO em sede de apelação, TORNANDO ESSA via inadequada para rediscussão DA MATÉRIA - PEDAGOGIA DO ART. 382 E art. 619 do CPP
- ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando. De sorte,
que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 881/894, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP;
II - A dosimetria apresentada no
decisum
original, foi analisada tanto no acórdão da apelação quanto no acordão dos primeiros embargos apresentados, onde nesse último, houve o reconhecimento da prescrição do 1°, inciso V, da Lei n° 8.137/90, sem alteração da pena aplicada, os quais não foram reproduzidos nos presentes embargos, não havendo motivos, para enfrentá-los numa terceira vez;
III - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a rediscussão da matéria invocada no anterior recurso de apelação, além dos aclaratórios já ter sido utilizado anteriormente, discutindo matéria diversa, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e desacolher os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

SALVIO JOSÉ DE LIMA E SILVA opôs
Embargos Declaratórios, com o fim de obter correção junto ao Acórdão n. 204877, publicado em 07/06/2019, no DJ 6675, de minha relatoria.

Aduziu o embargante em suas razões, contradição havida na valoração da prova quanto a inserção de elementos inexatos nos livros fiscais obrigatórios, onde sequer os livros e os documentos fiscais não teriam sidos examinados pelo fisco, além do fato de que o réu não teria apresentado o DIEFS quando solicitado. Por fim o embargante sustentou, obscuridade e contradição na dosimetria da pena mensurada, a qual deve ser reavaliada em face das contradições havidas que repercutirão na pena final imposta.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

In casu
, verificou-se que o Embargante foi denunciado e condenado, em primeiro grau pelo crime contra a ordem tributária e pela prática do crime previsto no art. 1°, incisos, I, II e V e art. 12, todos da Lei n° 8.137/90, c/c art. 71, caput do Código Penal, em razão de, na condição de sócio e administrador da Empresa Stampa Assessoria e Serviços Ltda, IE n° 15.169.681-0, não ter emitido notas fiscais nas vendas das mercadorias, deixado, assim, de recolher o imposto do ICMS (fl. 02-27). A denúncia foi recebida em 22/08/2013, por meio da qual foi determinada a citação do réu para interrogatório, (fl. 81), o que não foi frutífera por não ter sido encontrado, de acordo como atestaram as certidões de fl. 84 e de fl. 90, a citação por edital publicado em 05/05/2014, fls. 92/93. Resposta à acusação apresentada em 20/05/2014, fls. 94/100, reservou debater a acusação por ocasião das alegações finais.

No caso, o Procedimento Administrativo Fiscal n° 020114, lavrado em 19/11/1997, período de apuração 1995 (fl. 03 do Ainf anexo), descreveu que o contribuinte: foi autuado por
"vendas de mercadorias sem emissão de notas fiscais no valor de RS 230.612,09 (duzentos e trinta mil seiscentos e doze reais e nove centavos), apurados através de aquisições interestaduais, conforme Relatório do SISF n° R2Q98460, página 949 de 12.09.97, deixando de recolher ICMS aos cofres da Fazenda Pública Estadual, o valor de R$ 30.269,99 (trinta mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).
O fato foi constatado durante a fiscalização da SEFA, que autorizou a programação por profundidade referente ao exercício fechado do ano 1995, cujo termo de conclusão foi subscrito pelo auditor fiscal Osvaldo Barros Cavalcante em 19/11/1997.

Prudente nesse âmbito trazer as razões do apelo que deram origem aos embargos dos embargos, para melhor analisar as matérias a serem aclaradas. Nesse passo, por ocasião da interposição do recurso de apelação o então recorrente, suscitou em sede de contrarrazões recursais (fls. 694/710), rebatendo as teses sustentadas pelo órgão Ministerial, e requerendo, ao final, o improvimento do apelo interposto pelo MP. Noutro ponto, exsurgiu-se contra o édito condenatório, tendo apresentado suas razões de apelação em fls. 727/746, pugnando, inicialmente, pela absolvição do réu em relação aos delitos previstos no
art.
1°, incisos I e II, da Lei n° 8.137/90, por estar provada a inexistência do fato ou por insuficiência probatória. Com relação ao delito previsto no art. 1°, inciso V, da Lei n° 8.137/90, alegou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de crime formal. Ultrapassada a tese de prescrição, postula a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com o reconhecimento da insuficiência probatória e a consequente absolvição em relação a este delito, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, uma vez superada as teses absolutórias, requer a redução da pena-base fixada na sentença, para o mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda da basilar

Com efeito, foram interpostos embargos de declaração, cuja ementa segue
verbum ad verbum
transcrita, vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1º, I, II, V E ART. 12, I DA LEI 8.137/90 C/C ART. 71 DO CPB -
TESE DO EMBARGANTE
- BUSCA ESCLARECER CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
VERGASTADO QUE RECONHECEU O CARATER MATERIAL DOS CRIMES IMPUTADOS, CONTUDO O inciso V do art. 1° da Lei 8.137/1990 POSSUI NATUREZA FORMAL E NÃO MATERIAL QUE IMPLICARIA NA PRESCRIÇÃO DO REFERIDO INCISO COM REPERCUSSÃO DIRETA NA pena aplicada -
PLAUSIBILIDADE
- a Súmula Vinculante n. 24 confirmou o aspecto formal da conduta prevista TÃO SOMENTE no inciso V do art. 1° da Lei 8.137/1990, QUE POSSIBILITARIA A IMEDIATA PERSECUÇÃO PENAL, DIFERENTE DOS DEMAIS INCISOS QUE NECESSITAM DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA COM O LANÇAMENTO DO TRIBUTO. DESTA FORMA, DE RIGOR RECONHECER A NATUREZA FORMAL DO INCISO V DA LEI EM VOGA. QUANTO A PRESCRIÇÃO AVENTADA, CONSTATOU-SE QUE RESTOU SUPERADO O LAPSO TEMPORAL ENTRE A consumação do delito (1995) e o recebimento da denúncia (2013), UMA VEZ QUE A PENA MAXIMA DO DELITO EM COMENTO É DE 05 ANOS DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 anos (art. 109, inciso III, do CP) acarretando assim a extinção da punibilidade pela prescrição NA MODALIDADE RETROATIVA, consoante disposto no art. 107, inciso IV, do CP - DOSIMETRIA - O EMBARGANTE FOI ORIGINALMENTE CONDENADO A PENA DE 03 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 110 DIAS-MULTA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO INCISO V DO ART. 1º DA LEI 8137/90, FORÇOSO PROCEDER AO ABATIMENTO EM 03 MESES DA REPRIMENDA ORIGINARIA, PASSANDO A PENA FINAL PARA 03 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 105 DIAS-MULTA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A NATUREZA FORMAL DO INCISO V DO ART. 1º DA LEI 8137/90, ALCANÇADO PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO ONDE POR VIA DE CONSEQUENCIA REPERCUTIU NO ABATIMENTO EM 03 MESES DA PENA ORIGINALMENTE ARBITRADA PASSANDO PARA 03 ANOS E 03 MESES DE
RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 105 DIAS-MULTA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Como se pode notar, o objeto requerido nesses aclaratórios limitava-se em demonstrar evidente contradição com a finalidade de esclarecer o capítulo do acórdão atinente à prescrição do tipo penal inserto no inciso V, do art. 1º da Lei 8.137/1990, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do STF, uma vez, que a conduta prevista no inciso V. do art. 1° da Lei 8.137/1990, comporta a hipótese de CRIME FORMAL, uma vez que a referida Súmula considera crimes materiais apenas os incisos I a IV do art. 1° da Lei 8137/1990, sendo formais as condutas previstas no inciso V e parágrafo único do mesmo dispositivo, matéria que foi admitida, conhecida e enfrentada, conforme a ementa autoexplicativa
ut supra
.

No tocante aos presentes aclaratórios que buscavam, em um primeiro momento, aclarar a prova quando a ausência de análise dos livros fiscais, apesar de se afirmar existir prova para além da dúvida razoável sobre a existência de suposta inserção de elementos inexatos em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Em um segundo momento, a combativa defesa pugnou pelo esclarecimento de contradição na dosimetria da pena aferida, pugnando pela sua reforma.

Cediço anotar que o art. 619 do CPP admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, não há nenhuma contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Também não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Forçoso observar, que a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram a 2ª Turma de Direito Penal a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração, devendo ser buscada a modificação pretendida na via recursal apropriada e além da desnecessidade do expresso prequestionamento, os quais seriam viabilizados nas hipóteses elencadas no artigo 619 do CPP, quais sejam, omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição (STJ, EDs no AgRg no REsp nº 1113221/SC, Sexta turma, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, DJ 12/04/2011 e TRF4, EDs em ACR nº 5014242- 27.2010.404.7000, Sétima Turma, Rela. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, juntado aos autos em 30/10/2013).

De observar, nesse ponto, a desnecessidade do julgador
enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento'
(STJ, AgRg no REsp 305728/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21/05/2013).

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício. Diante dos fatos, cediço concluir que não é o caso dos autos, no qual todas as teses veiculadas nas razões de apelação foram adequadamente enfrentadas, sendo rechaçadas os entendimentos apresentados pela defesa, em sede recursal, e não foram apresentados nos primeiros embargos que condicionou seu inconformismo tão somente quanto a prescrição havida no art. 1°, inciso V, da Lei n° 8.137/90, o qual foi exaustivamente enfrentado, bem como quanto a dosimetria implementada (fls. 908/919), assuntos que foram novamente reproduzidos nos presentes embargos, de modo que nada há para ser acrescentado ou esclarecido.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.¿ (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015, grifos originais)

Conforme entabulado no
decisum
singular, o fato, objeto dessa demanda, foi constatado durante a fiscalização da SEFA, que autorizou a programação por profundidade referente ao exercício fechado do ano 1995, sendo utilizado, esse expediente, em face do fisco não ter localizado o endereço do contribuinte (fls.10 apenso), não sendo possível, por óbvio, a colheita de assinaturas dos responsáveis pela firma e demais manobras fiscais, que seriam desnecessárias se o fiscal tivesse encontrado o endereço da firma.

Conveniente ressaltar nesse ponto, que com a não localização do endereço do contribuinte, o fisco dispõe de outras formas que viabilizam a busca de informações, ou seja, foi necessário a utilização de outros meios alternativos para a obtenção de substratos mínimos, para materializar o ilícito fiscal, o qual foi obtido através dos dados de mercadorias de outras unidades da Federação fornecidos pelo SISF de acordo com relatório de fls. 08/09 do auto, onde foi lavrado o Ainf n° 22654, no valor da época de R$ 89.444,31 (oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), em face da impossibilidade da localização do responsável pela Firma (fls. 04 do Ainf), razão pela qual foi intimado via Diário Oficial n° 28.617, em 19/12/1977. Como o contribuinte não se manifestou (fls. 13 do Ainf), não foi possível o auditor examinar livros e documentos fiscais do mesmo, porém as notas fiscais examinadas foram juntadas às fls. 17/51 do PAT, evidencias que alicerçou a materialidade do delito, formalizada no documento de AINF n° 020114, com dívida inscrita em 22/09/2003, termo n° 2013570000845-0.

Nesses termos, forçoso concluir, que as mercadorias deram entrada no estabelecimento, contudo não foram registradas em livros as saídas no momento das vendas, onde a Empresa foi autuada nos termos da fiscalização, ante a constatação que não foram declaradas as obrigações fiscais, muito menos foram recolhidos os impostos correlatos às operações efetuadas. Diante dessas argumentações, temerário não concluir, que não se trata de mera presunção ou ¿achismo¿, mas de constatação lógica, cujo o descumprimento de um, consequentemente acarretará o outro, pois se houve a entrada de mercadorias na minha Empresa e não declaro o destino que ela teve, é óbvio que no momento da revenda ao destinatário final, consumidor, não foram emitidas ou registradas as vendas (emissão de nota fiscal na saída). A intenção pode ocorrer no momento que as mercadorias entram no estabelecimento físico e não cumprida, dentro do prazo da Lei, a escrituração no livro de entrada, cuja intenção é reiterada no momento da venda sem nota fiscal, como pressuposto ou consequência do primeiro ato com o intuito de ocultação ou destinação clandestina (fls.572 verso).

No tocante ao
quantum
de pena aferido, restou claro que a dosimetria apresentada no
decisum
original, foi analisada tanto no acórdão da apelação quanto no acordão dos primeiros embargos apresentados, onde nesse último, houve o reconhecimento da prescrição do 1°, inciso V, da Lei n° 8.137/90, sem alteração da pena aplicada, os quais não foram reproduzidos nos presentes embargos, não havendo motivos, para enfrentá-los numa terceira vez.

Como se pode verificar, as provas produzidas comprovaram, sem qualquer dúvida, a autoria dos fatos por parte do embargante, o que consequentemente torna descabida a revisitação do tema vergastado. Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando. De sorte,
que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 881/894, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP.
¿EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.¿ (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)

Desta forma, após as pontuais argumentações, desacolho os aclaratórios, para ratificar o
decisum
objurgado conforme os fundamentos
ut supra
, sem alterar a pena mensurada, remanescendo a reprimenda original em
03 anos E 06 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 110 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA NOS TERMOS DO ART. 44, I A III E § 2º DO CP.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator